Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750426-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAUDE S/A (ID 61240132) em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61240129) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Nos termos do despacho de ID 61545137, sobreveio Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, no ID 63857393. Entretanto, verifico que somente foi analisado o medicamento NOXAFIL® (Posaconazol). Assim, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico complementar em relação aos medicamentos Revolade (Eltrombopag) e Ciclosporina, em conjunto com o fármaco NOXAFIL® (Posaconazol), tendo por norte os seguintes pontos: (i) Os medicamentos indicados para o tratamento do Apelado são eficientes, eficazes e efetivos em relação à patologia? (ii) Existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do medicamento indicado e estejam contempladas no rol da ANS 465/2021? (iii) Existem outros fármacos capazes de substituir os medicamentos prescritos pelo médico? (iv) Os remédios prescritos se enquadram nos conceitos de off label ou “experimental”? (v) Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico complementar. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2024 17:02:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador